Tribunal: TJMT
Processo: 1002271-05.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002271-05.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEITON DE LIMA SACRAMENTO - CPF: 019.107.881-63 (RECORRENTE), ESTEVAO CESAR DOS SANTOS - CPF: 055.184.131-14 (ADVOGADO), BEATRIZ VICENTE DIAS - CPF: 052.263.391-94 (RECORRIDO), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002271-05.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1002271-05.2025.8.11.0002

Recorrente:
Cleiton de Lima Sacramento

Recorrida:
Beatriz Vicente Dias

Recorrente:
Beatriz Vicente Dias

Recorrido:
Cleiton de Lima Sacramento

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados interpostos pelos recorrentes contra sentença em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade civil da recorrente Beatriz Vicente Dias pelo acidente e consequente dever de indenizar; (ii) analisar se a ocorrência do acidente de trânsito, nas circunstâncias do caso concreto, enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recorrente Beatriz Vicente Dias é legitimada para figurar no polo passivo, pois foi a causadora do acidente, fato comprovado por boletim de ocorrência, não sendo afastada sua responsabilidade civil pelo simples acionamento de seguradora.

4.

O acionamento da seguradora não exime o causador do dano de responder civilmente pelos prejuízos ocasionados, nos termos da legislação civil.

5.

A pretensão de limitar a responsabilidade à metade do valor devido é incabível, uma vez que a solidariedade passiva permite ao credor exigir de qualquer um dos devedores o pagamento integral, sendo o eventual direito de regresso matéria interna entre os responsáveis.

6.

A mera ocorrência de acidente de trânsito, sem demonstração de abalo à esfera extrapatrimonial do ofendido, não configura dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado pela Súmula 42 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

7.

No caso concreto, não há prova de violação aos direitos da personalidade do autor, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O acionamento da seguradora pelo causador do acidente não afasta sua responsabilidade civil perante o terceiro prejudicado.

2.

A solidariedade entre devedores não implica divisão automática da obrigação, permitindo ao credor exigir o valor integral de qualquer um dos obrigados.

3.

A simples ocorrência de acidente de trânsito, desacompanhada de violação aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigo 283; Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55; Código de Processo Civil, artigo 1.026, parágrafo 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1001250-53.2023.8.11.0005, Turma Recursal Cível, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, julgado em 17.06.2024, DJE 21.06.2024.
TJMT, N.U 1008952-44.2023.8.11.0007, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 13.05.2024, DJE 17.05.2024.
TJMT, N.U 1008008-54.2023.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 04.04.2025, DJE 04.04.2025.
Súmula 42 das Turmas Recursais do TJMT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002271-05.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1002271-05.2025.8.11.0002

Recorrente:
Cleiton de Lima Sacramento

Recorrida:
Beatriz Vicente Dias

Recorrente:
Beatriz Vicente Dias

Recorrido:
Cleiton de Lima Sacramento

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cível de Cleiton de Lima Sacramento e Beatriz Vicente Dias.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais em Decorrência de Acidente de Trânsito.

Origem:
2º Juizado Especial de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 331647568)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenado a recorrida ao pagamento de R$4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais), a título de indenização por danos materiais e indeferiu o pedido de danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Cleiton de Lima Sacramento

(Id. 331647570):
requer a reforma da sentença para que seja deferido o pedido de indenização por dano moral, e

a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios
.

Recurso Cível Inominado de
Beatriz Vicente Dias (Id. 331647569):
requer a reforma da sentença para que seja dispensada do pagamento das custas para interposição do presente recurso e reforma da sentença
a quo
julgando improcedente o pedido, e manutenção para apenas metade do valor
.

Contrarrazões
(Id.):

não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002271-05.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1002271-05.2025.8.11.0002

Recorrente:
Cleiton de Lima Sacramento

Recorrida:
Beatriz Vicente Dias

Recorrente:
Beatriz Vicente Dias

Recorrido:
Cleiton de Lima Sacramento

VOTO

Eminentes Pares
;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se dos recursos inominados interpostos pelos recorrentes, diante da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Da narrativa inicial, o recorrente Cleiton de Lima Sacramento relata que, em 10 de outubro de 2023, seu automóvel estava regularmente estacionado na Rua Nossa Senhora Aparecida, no bairro Alameda, quando foi atingido pela recorrida Beatriz Vicente Dias. Na ocasião do acidente, a recorrida comprometeu-se a arcar com os prejuízos por meio de acionamento do seguro, o que de fato ocorreu, tendo sido o sinistro aprovado. Contudo, embora o veículo tenha sido encaminhado à oficina e o conserto orçado no valor de R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais), o referido valor não foi quitado pela recorrida.

Diante dos transtornos suportados, o recorrente Cleiton de Lima Sacramento buscou a reparação dos prejuízos por meio da via judicial, obtendo êxito na condenação da parte recorrida ao pagamento do dano material. Quanto aos danos morais, o pedido foi indeferido.

A recorrente
Beatriz Vicente Dias
alega que não seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que acionou sua seguradora, que seria a responsável pelo pagamento dos danos causados ao veículo do recorrido.

Contudo, é incontroverso nos autos que a recorrente foi a causadora do acidente que danificou o veículo do recorrido, conforme boletim de ocorrência juntado aos autos.

O fato de a recorrente ter acionado sua seguradora não a exime da responsabilidade pelos danos causados ao recorrido. A seguradora, quando acionada, atua como garantidora do segurado, mas não substitui a responsabilidade civil deste perante terceiros.

Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento do direito de pagar apenas metade do valor, face à solidariedade disposta na sentença, também não merece acolhimento. A solidariedade não implica em divisão automática do valor da condenação entre os devedores solidários, mas sim na possibilidade de o credor exigir de qualquer um deles o pagamento integral da dívida, cabendo ao devedor que pagar o direito de regresso contra os demais, nos termos do art. 283 do Código Civil.

A controvérsia cinge-se à existência ou não de dano moral em decorrência do acidente de trânsito.

Importante mencionar que a Súmula 42 das Turmas Recursais do TJMT estabelece que “
A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais
”
.

Da análise dos autos e das alegações dos recorrentes, denota-se que a ocorrência do acidente de trânsito, por si só, não configura dano moral. No caso em apreço, não há prova de que o autor tenha sido submetido a constrangimento, humilhação ou qualquer situação que implique violação aos direitos da personalidade, tratando-se de mero dissabor, comum à vida em sociedade.

Para a configuração do dano moral, é indispensável a demonstração de violação aos direitos da personalidade da vítima, tais como honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, é natural a existência de frustrações e contrariedades, o que não se confunde com dano moral passível de reparação.

Nesse sentido, segue julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 42 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ALÉM DA ESFERA PATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A mera ocorrência de um acidente de trânsito, sem maiores repercussões, não possui potencial para ensejar a reparação por danos morais, Nesse sentido, Súmula 42 das Turmas Recursais de Mato Grosso. 2. Ausência de elementos, no caso concreto, a ultrapassar as raias da esfera patrimonial. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos
(art. 46, Lei n. 9.099/1995). 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1001250-53.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)”.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA
- CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMADO - DEVER DE INDENIZAR –
DANOS MATERIAIS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM OS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1008952-44.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...).
A Súmula 42 das Turmas Recursais do TJMT dispõe que “a mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais”. 5. No caso concreto, não há comprovação de violação aos direitos da personalidade do recorrente, sendo insuficientes os transtornos e desgastes naturais decorrentes do evento para configurar dano moral indenizável. 6. Precedentes das Turmas Recursais do TJMT reforçam a necessidade de prova concreta do sofrimento extrapatrimonial para o reconhecimento do dano moral.
(...). (N.U 1008008-54.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Portanto, a ocorrência de um acidente de trânsito não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a comprovação de violação aos direitos da personalidade da vítima. Assim, não comprovada a ocorrência de dano moral no caso concreto, impõe-se a manutenção da sentença.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTOS
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026